Tribunal: TJMT
Processo: 1004306-48.2019.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004306-48.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO PEREIRA - CPF: 062.761.461-29 (REPRESENTANTE), JULIANA DE MATOS ARAUJO - CPF: 034.629.801-65 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

6) RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1004306-48.2019.8.11.0001

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Recorrente: EDUARDO AUGUSTO PEREIR

Recorrido: TELEFÔNICA BRASIL S.A

Sessão de Julgamento: 16.06.2020

VOTO-VISTA

Ação:
Indenizatória por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consubstanciada no cancelamento de compra de produto adquirido via internet.

Sentença:
Improcedência, ressaltando os seguintes elementos - situação que não é causa suficiente a ensejar dano moral (i); e, estorno dos valores após o cancelamento (ii).

Voto Relatora
: Parcial provimento ao recurso. Condenação em danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Razões Recursais
: Defende a frustração decorrente da propaganda enganosa que culminou no cancelamento da compra efetuada ao argumento de que o preço veiculado foi inferior ao real, como também a necessidade em formalizar reclamação administrativa.

Contrarrazões
: Estranha aos fatos ventilados – trata de negativação.

Pedi vista dos autos para melhor apreciar se o caso envereda na seara dos danos morais.

No caso, a parte recorrente ajuizou a presente ação noticiando que em 20.06.2019 realizou no site da empresa a compra do produto promocional “
Carregador Portátil Universal 15.000mAH-Geonav, no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais)”,
que deveria ser entregue em 3 (três) dias. Constatada a demora, entrou em contato para verificar o ocorrido, sendo apenas informada que estariam passando por problemas técnicos. Posteriormente, efetuou reclamação administrativa junto ao Procon, cuja resposta foi de que o produto havia sido precificado em valor inferior, sendo cancelada unilateralmente a venda e estornado os valores.

Em defesa, a empresa afirmou que o próprio autor efetuou o cancelamento, exercitando o direito ao arrependimento.

Embora o mero inadimplemento contratual não conduza a configuração do dano moral, no caso,

a parte recorrente demonstrou efetivamente a realização da compra e o protocolo de 3 (três) reclamações administrativas via a plataforma procon.gov.br, sob os n. 2019.06/00002171358 (data de 30.06.2019); 2019.07/00002202029 (data de 11.07.2019); e 2019.08/00002259727 (data 05.08.2019), as quais contrariam a tese aventada na contestação e não impugnadas especificamente pela empresa. Inclusive, para contrapor tal informação, em sede de impugnação à contestação, a parte juntou os e-mails de contato com a empresa, que ratificam o que foi reduzido na reclamação, sendo que somente no dia 31.07.2019 houve a entrega do voucher, no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Dessa forma, percebe-se considerável demora em promover a resposta efetiva ao consumidor, sobretudo, porque o problema se deu por culpa exclusiva da empresa.

Cito julgados desta Turma Recursal, inclusive, da minha relatoria:

RECURSO INOMINADO. COMPRA PARCELADA PELA INTERNET POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRODUTO ENTREGUE DIVERVENTE DO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR CONSTANTE DE ANÚNCIO PUBLICITÁRIO. TRANSAÇÃO CANCELADA. VALOR DAS PARCELAS COBRADAS ESTORNADO ADMINISTRATIVAMENTE NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO APROXIMADAMENTE NOVENTA DIAS APÓS O CANCELAMENTO DA COMPRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AFASTADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. A entrega de produto (aparelho celular) diverso daquele adquirido pelo consumidor, que constava de anúncio publicitário, cuja substituição a Reclamada se recusou em efetivar, circunstância que resultou no cancelamento da transação comercial, cujo valor das parcelas pagas somente foram estornados na fatura do crédito de crédito, após decorridos aproximadamente do desfazimento do negócio, fatos que configuram falhas na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral , em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da condenação por dano moral , se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Somente o pagamento em excesso dá ensejo a repetição do indébito, em dobro, conforme disposto no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 8010101-75.2014.8.11.0037, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 13/09/2019)

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO. RESTITUIÇÃO. CONDENAÇÃO DANO MORAL. PRODUTO NÃO ENTREGUE. DIVERSAS TENTATIVAS. DEFESA SEM COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. TROCA DE MENSAGENS. NATUREZA DO BEM. INOCORRÊNCIA DE MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO. EXCESSO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Em regra, entendo pela inexistência de danos morais nos casos de produto pago e não entregue, sob o argumento de que a situação caracteriza mero descumprimento contratual, fato que, por si só, não tem potencial suficiente para extrapolar a esfera patrimonial. Contudo, tal entendimento deve ser analisado caso a caso.

2.

O comparecimento físico à loja, registro de boletim de ocorrência e conversas com o gerente evidenciam diversas tentativas para solucionar a questão.

3.

Em casos de não entrega do produto, a natureza do bem deve ser considerada.

4.

A alimentação diária na expectativa da recorrida por meio de mensagens de que logo seria concluída a entrega, demonstra a existência de elementos suficientes para ultrapassar a linha do mero aborrecimento e causar dano passível de ser indenizado.

5.

Alegação genérica da defesa sem comprovação documental torna frágil o substrato a sugerir que houve culpa exclusiva da vítima.

6.

Dano moral caracterizado.

7.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua redução quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U. 0025129-60.2019.811.0001, ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, julgado em 12.03.2020)

Portanto, excepcionalmente, restam configurados os danos morais pela narrativa acima exposta, motivo pelo qual adiro ao posicionamento adotado pela d. Relatora no que se refere ao dever de indenizar.

Contudo, no tocante ao
quantum
, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na hipótese, observa-se que houve o estorno do valor mediante voucher com o intuito de amenizar a diferença entre o valor publicado e o valor real do produto (id. n. 31744417 - Pág. 2), de modo que a conduta deve ser considerada para a quantificação, pois se distingue de casos em que as empresas simplesmente viram as costas ao consumidor. Além do mais, analisando o produto envolvido, não há prova de maiores prejuízos que ultrapasse os esforços administrativos.

Por tudo, entendo pela fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais), que compatibiliza com o quadro e atende de forma mais satisfatória o critério da razoabilidade.

Em face ao exposto, acompanho a relatora ante a configuração do dano moral, contudo, peço vênia para divergir apenas no que se refere ao
quantum
indenizatório e arbitrar em R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020